Tribunal: TJDFT
Processo: 0702879-86.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Roubo circunstanciado. Pena. Confissão espontânea. Multirreincidência.
Não se compensa integralmente a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera areincidênciae justifica-se o aumento da pena em 1/12. Apelação não provida.